Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702192-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELBA LAUDARES PEREIRA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão monocrática de id. 14482997 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por irregularidade na representação processual, tendo em vista que apresentou procuração (ID 14034139) outorgada pela diretora jurídica da entidade, devidamente constituída procuradora dos vice-presidentes que, conforme o extrato da ata de reunião ordinária do conselho de administração (Num. 8943771 - Pág. 3) teriam sido eleitos para o mandato de 2017/2019 e 2019/2019, respectivamente, não atendendo satisfatoriamente a determinação judicial de juntada de procuração válida. Em suas razões recursais, o agravante reitera os mesmos fundamentos trazidos na inicial do Agravo de instrumento, alegando em sede de prejudicial, a ocorrência da prescrição. Aduz, preliminarmente, a inexistência de condições da ação, ante a ilegitimidade do agravado, por não ter demonstrado ser associado do IDEC no momento da propositura da ação coletiva. Argumenta acerca da necessidade de liquidação do julgado e de indicação de perícia técnica. Sustenta a ocorrência de excesso de execução ante a incidência de juros de mora desde a citação na ação principal, entendendo que os juros devem ter como termo inicial a citação no cumprimento de sentença. Aduz a impossibilidade de aplicação da correção monetária plena, sendo devida somente a aplicação dos expurgos relativos ao Plano Verão. Alega, ainda, a impossibilidade de inclusão da atualização monetária em sede de cumprimento de sentença. Diz, ainda, que é impossível o não provimento do recurso por julgamento monocrático, já que ainda há possibilidade de discussão das teses ora aventadas. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso (id. 16396678), em razão de ausência de impugnação aos argumentos que fundamentaram a decisão recorrida, em violação aos princípios da adstrição e da dialeticidade, o agravante apresentou petição 16522822. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.021 contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Este o texto legal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. (destaquei) Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão monocrática atacada, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelo recorrente são mera reprodução da inicial do agravo de instrumento, que não foi conhecido por irregularidade na representação processual. Assim, deveria o agravante impugnar tais razões e não trazer argumentos dissociados do não conhecimento do recurso. Conhecer do agravo interno que não ataca os fundamentos da decisão ou de pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE ANTEIOR APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CUJAS RAZÕES NÃO SE CORRELACIONAM COM OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. 1 - Agravo Interno contra decisão do Relator que não conheceu de Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2 - Verificando-se que as razões recursais do Agravo Interno, a exemplo daquelas anteriormente apresentadas, não guardam correlação com os termos da decisão recorrida, não se conhece do recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. 3 - Tratando-se de hipótese de manifesta inadmissibilidade, conforme decisão unânime, impositiva a aplicação da multa a que alude o art. 1.021, §4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. 4 - Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1215297, 07082778020198070016, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I - O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que, no agravo interno, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre no caso em apreço, visto que a agravante se limitou a reiterar a tese deduzida no agravo de instrumento. II - Nos termos do artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá de recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III - Não se conheceu do recurso. (Acórdão 1214718, 07155263320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática atacada. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de junho de 2020 10:20:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador